Tribunal: TJDFT
Processo: 0740667-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORT DE ALIME LTDA, em face à sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o procedimento contendo o pedido de habilitação de crédito junto à MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME. O juízo extinguiu o processo com fundamento em decisão anterior da 5a Turma Cível, no bojo do agravo de instrumento n. 0716776-38.2018.8.07.0000, cujo entendimento sufragado é pela necessidade de o credor apresentar o comprovante de protesto das duplicatas para fins de habilitação do crédito. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a exigência de protesto seria devida somente no contexto de execução do título ou de requerimento da falência. Contudo, para mera habilitação do crédito, seria suficiente a comprovação da existência da dívida, dispensado o protesto. Requereu “a atribuição de EFEITO SUSPENSIVO para obstar a decisão hostilizada até a decisão final do presente agravo, e por fim requer a tutela antecipada para a reserva no rateio a serem realizados no processo principal” e, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e deferir a habilitação de crédito na forma apresentada. Preparo regular sob ID 31609819. Facultado se manifestar acerca de eventual óbice ao conhecimento do recurso, tendo em vista a preclusão da matéria revolvida, bem como diante de suposto vício de dialeticidade, o agravante ratificou as razões recursais diante da impossibilidade de protesto dos títulos (ID 31959957). É o relatório. Decido. A irresignação foi fundamentada na suposta inexigibilidade de protesto das duplicatas para fins de habilitação do crédito junto à massa falida. Contudo, essa questão já foi decidida no bojo do agravo de instrumento n. 0716776-38.2018.8.07.0000, que recebeu a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE. NECESSIDADE DE NOTA FISCAL, COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E PROTESTO DE TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A duplicata mercantil, para ser exigível judicialmente, deve ser acompanhada ou de aceite ou de protesto por falta de aceite, nos termos do art. 15 da Lei 5.474/68 (Lei de Duplicata). 2. Para a habilitação do crédito, é imprescindível a formação do título executivo que consubstancia a existência da dívida. A Lei de Falências (11.101/05) estabelece as regras e condições para habilitação judicial dos créditos, que devem ser, no caso, conjugadas com o art. 15, inciso II, da Lei de Duplicatas, que estabelece requisitos para a cobrança judicial de duplicata. 3. Se não há duplicata de fatura com aceite, mostra-se necessária a apresentação, concomitante, de nota fiscal da fatura, comprovante da entrega da mercadoria e documento relativo ao protesto de título, sem tais documentos o título não é executável e, por conseguinte, não é passível de habilitação, nos termos do art. 83 da Lei de Falências. 4. No tocante aos honorários de sucumbência, esses são devidos em razão da apresentação de impugnação na habilitação crédito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1153119, 07167763820188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao repristinar a mesma matéria e sustentar a desnecessidade do protesto para fins de habilitação do crédito na falência, o agravante pretende discutir novamente questão já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. Desta forma, o recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade, dada sua inadequação. Somado a isso, a irresignação não comportaria conhecimento por não atender ao pressuposto da dialeticidade. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Precipuamente, cumpre registrar que embora o presente feito se refira a habilitação de crédito em ação de insolvência, dada a especificidade da matéria e a semelhança com o procedimento sedimentado na Lei de Quebras, aplicar-se-á esta última por analogia ao presente caso. No caso, ausente uma das condições da ação. Explico. Conforme consignado em sede de agravo de instrumento “para a habilitação do crédito, é imprescindível a formação do título executivo que consubstancia a existência da dívida. A Lei de Falências (11.101/05) estabelece as regras e condições para habilitação judicial dos créditos, que devem ser, no caso, conjugadas com o art. 15, inciso II, da Lei de Duplicatas, que estabelece requisitos para a cobrança judicial de duplicata. De acordo com o disposto no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, a origem do crédito deve ser demonstrada, consoante os requisitos do título executivo, a fim de afastar dúvida acerca da constituição do crédito. Se não há duplicata de fatura com aceite, mostra-se necessária a apresentação, concomitante, de nota fiscal da fatura, comprovante da entrega da mercadoria e documento relativo ao protesto de título, sem tais documentos o título não é executável e, por conseguinte, não é passível de habilitação, nos termos do art. 83 da Lei de Falências”. Ocorre que, na presente demanda, mesmo após diversas intimações, não foi apresentada a documentação relativa ao protesto dos títulos, tendo o autor consignado a impossibilidade de o fazer (ID n. 95435133). Assim, conforme destacado pelo parquet, considerando que não houve atendimento de exigência discriminada no acórdão do agravo de instrumento citado, conforme disciplina posto no artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005 e no artigo 15, II, “a”, da Lei no 5474/68, deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de condição da ação. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, extingo o processo, sem a resolução do mérito, por ausência de condição da ação, na forma do artigo 485, VI, do CPC.” (Grifo do original) Ao decidir, o juízo a quo limitou-se a aplicar decisão anterior e já preclusa, proferida no bojo do agravo de instrumento e que assentou a necessidade de comprovação do protesto das duplicatas para viabilizar a habilitação do crédito. Porém, em suas razões, o agravante não enfrentou o fundamento central da decisão, mas ao contrário, repristinou o mesmo fundamento do recurso anterior, pretendendo nova decisão sobre matéria já preclusa. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator